Tribunal: TJBA
Processo: 8014776-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014776-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: L. M. D. S. S. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIA ABA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO ESCOLAR/DOMICILIAR. LEI 9.656/98. LEI 12.764/2012. RESOLUÇÃO ANS 539/2022. REDE CREDENCIADA. INADEQUAÇÃO DOS PRESTADORES INDICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO INTEGRAL. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. CONTRATO DE REEMBOLSO. INAPLICABILIDADE QUANDO AUSENTE REDE ADEQUADA. TRATAMENTO INTEGRAL E ILIMITADO. JURISPRUDÊNCIA STJ. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8014776-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado L. M. D. S. S. representado por FLAVIA CIRILO DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,